Tribunal: STJ
Processo: 2252768-84.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195851 - SP(2025/0036297-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE REZENDE
ADVOGADA
: ANA LAURA LYRA ZWICKER - SP148348
RECORRIDO
: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
ADVOGADA
: CARINA PAULA QUEVEDO GASPARETTO ARANHA -
SP204897
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
ATENDIMENTO REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO MÉDICO. TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTE VINCULANTE. RECUSA DE APLICAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 985 E 987 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que
manteve médica no polo passivo de ação indenizatória, afastando a
incidência do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal sob o
fundamento de que o hospital demandado possui natureza jurídica de
direito privado.
2. A tese fixada no julgamento do
)
RE 1.027.633/SP(Tema 940/STF
estabelece que a ação por danos causados por agente público deve
ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o
autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou
culpa.
3. Ao criar distinção não prevista na tese vinculante, o acórdão
recorrido contrariou os arts. 985, I, e 987, § 2o, do Código de Processo
Civil, que impõem a aplicação das teses firmadas em repercussão
geral a todos os processos que versem sobre idêntica questão de
direito.
4. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA56442497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2968d5d5-4016-4470-9d0e-97be0402bcb6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2968d5d5-4016-4470-9d0e-97be0402bcb6

RECURSO ESPECIAL No 2195851 - SP(2025/0036297-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE REZENDE
ADVOGADA
: ANA LAURA LYRA ZWICKER - SP148348
RECORRIDO
: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
ADVOGADA
: CARINA PAULA QUEVEDO GASPARETTO ARANHA -
SP204897
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
ATENDIMENTO REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO MÉDICO. TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTE VINCULANTE. RECUSA DE APLICAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 985 E 987 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que
manteve médica no polo passivo de ação indenizatória, afastando a
incidência do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal sob o
fundamento de que o hospital demandado possui natureza jurídica de
direito privado.
2. A tese fixada no julgamento do
)
RE 1.027.633/SP(Tema 940/STF
estabelece que a ação por danos causados por agente público deve
ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o
autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou
culpa.
3. Ao criar distinção não prevista na tese vinculante, o acórdão
recorrido contrariou os arts. 985, I, e 987, § 2o, do Código de Processo
Civil, que impõem a aplicação das teses firmadas em repercussão
geral a todos os processos que versem sobre idêntica questão de
direito.
4. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA56227958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 05db3e52-c791-4548-92dd-5409f069c82a

RELATÓRIO
Trata-se recurso especial interposto por THAIS OPPENHEIMER PITANGA
DE REZENDE (THAIS), com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão proferido pela 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento. Discussão acerca de erro médico. Insurgência
contra a exclusão do polo passivo da lide de uma das médicas que
atendeu a vítima. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais
será apurada mediante a verificação da culpa. De rigor a manutenção
no polo passivo da médica requerida. Agravo provido.

THAIS interpôs um primeiro recurso especial, que foi provido por esta Corte
para anular o acórdão dos embargos de declaração, por omissão sobre a análise do
Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos para
novo julgamento (e-STJ, fls. 207 a 210).
Em novo julgamento, o Tribunal paulista conheceu dos embargos, mas os
rejeitou com base em novo fundamento.
Diante do novo fundamento, THAIS apresentou aditamento ao recurso
especial (e-STJ, fls. 215 a 227), alegando violação dos arts. 985, I, e 987, § 2o, do
Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que o acórdão
recorrido, ao afastar a aplicação obrigatória do Tema 940 do STF, contrariou a lei
federal e divergiu de entendimento de outros tribunais.
Foram apresentadas contrarrazões pela IRMANDADE DE MISERICÓRDIA
DO JAHU (IRMANDADE).
O recurso foi admitido na instância de origem (e-STJ, fls. 283 a 284).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.

(1) Da negativa de aplicação do Tema 940 do STF e da violação dos arts.
985 e 987 do CPC

Após esta Corte ter determinado o retorno dos autos para a análise da
aplicabilidade do
, o Tribunal de Justiça de São Paulo, embora tenha
Tema 940/STF
enfrentado a questão, negou sua aplicação ao caso concreto. A fundamentação do
Documento eletrônico VDA56227958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 05db3e52-c791-4548-92dd-5409f069c82a

acórdão recorrido foi a de que o hospital possui natureza de pessoa jurídica de direito
privado e que, por isso, a médica não poderia ser considerada agente público,
afastando a incidência do precedente vinculante.
Ocorre que tal entendimento diverge frontalmente do que foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal. A tese fixada no Tema 940, oriunda do julgamento do
, é clara ao dispor que:
RE 1.027.633/SP
A teor do disposto no
§ 6o, da Constituição Federal, a ação por
art. 37,
danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado
ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ILEGITIMIDADE DO AGENTE PÚBLICO . JURISPRUDÊNCIA DO
STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
940.
1. Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada contra Raul
Chatagnier Filho e o Estado de Santa Catarina, requerendo a
declaração de responsabilidade solidária dos requeridos por erro
médico .
2. Verifica-se que o acórdão recorrido não se encontra em sintonia
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no
julgamento do RE 1.027.633, submetido ao rito da repercussão geral
(Tema 940) .
3. Em julgamento concluído no dia 14.8.2019, o Pretório Excelso fixou
a seguinte tese: "A teor do disposto no art . 37, § 6o, da Constituição
Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser
ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o
autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa".
4. Com efeito, o STJ deve submissão à tese vinculante exarada pelo
STF, que, por sua vez, não confere supedâneo jurídico ao acórdão
recorrido.
5 . Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HERMAN
1.448.067/SC,
BENJAMIN, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
29/4/2020,
7/5/2020)

A interpretação adotada pelo Tribunal paulista criou uma distinção que a
própria tese não contempla. O precedente é expresso ao incluir as pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público no regime da responsabilidade
objetiva do Estado em sentido amplo. Quando um hospital privado firma convênio com
o Poder Público para prestar serviços de saúde pelo SUS, ele atua como um delegado
Documento eletrônico VDA56227958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 05db3e52-c791-4548-92dd-5409f069c82a

do serviço público. Consequentemente, os médicos que atuam nesse contexto, em
nome do SUS, são considerados agentes públicos em sentido amplo para fins de
responsabilidade civil.
O acórdão recorrido, ao se recusar a aplicar a tese por ser a IRMANDADE
uma entidade privada, ignorou a parte final e crucial da definição, violando diretamente
a autoridade de um precedente obrigatório. Essa recusa configura ofensa manifesta ao
sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil, notadamente aos
seus arts. 985, I, e 987, § 2o, que impõem a aplicação das teses firmadas em
repercussão geral a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito.

(2) Do dissídio jurisprudencial

Além da violação direta da lei federal, a IRMANDADE demonstrou a
existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema. No acórdão paradigma do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul (AC: 70080427321 RS), citado no recurso (e-STJ, fls.
215 a 227), em situação fática análoga, ação de indenização por erro médico em
atendimento realizado via SUS em hospital privado, o Tribunal gaúcho decidiu de
forma diametralmente oposta, declarando de ofício a ilegitimidade passiva dos médicos
com base justamente no
§ 6o, da Constituição Federal e no entendimento que
art. 37,
viria a ser consolidado no Tema 940 do STF.
O cotejo analítico evidencia a similitude fática entre os casos e a clara
divergência na solução jurídica adotada, o que reforça a necessidade de uniformização
da jurisprudência pátria e ampara o conhecimento do recurso também pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
Nessas condições,
ao recurso especial para reformar o
DOU PROVIMENTO
acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau que reconheceu a
ilegitimidade passiva de THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE REZENDE e extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do
VI, do
art. 485,
Código de Processo Civil.
Com o provimento do recurso, ficam restabelecidos os ônus de
sucumbência fixados na decisão de primeiro grau em favor da IRMANDADE.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 05db3e52-c791-4548-92dd-5409f069c82a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.195.851 / SP
Número Registro: 2025/0036297-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101121720198260302
1010112172019826030219492019
19492019
202201531366
22527688420208260000 2252768842020826000050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE REZENDE
ADVOGADA
: ANA LAURA LYRA ZWICKER - SP148348
RECORRIDO
: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
ADVOGADA
: CARINA PAULA QUEVEDO GASPARETTO ARANHA - SP204897
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 06040e96-14cb-48cd-ace6-8bc9ff2be65f

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 06040e96-14cb-48cd-ace6-8bc9ff2be65f